Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-65.2021.8.11.0017
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000152-65.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE DIVINO DE SOUSA - CPF: 165.690.831-04 (APELANTE), CARLA MILENE PEREIRA SILVA - CPF: 029.660.061-02 (ADVOGADO), MARGOUT DE MENEZ PEREIRA - CPF: 007.265.791-06 (APELADO), LEANDRO DIVINO ANTONIO DA SILVA - CPF: 210.841.306-53 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS DE SOUSA - CPF: 872.677.481-04 (APELADO), ROMES DA MOTA SOARES - ME - CNPJ: 04.798.247/0001-56 (APELADO), ROMES DA MOTA SOARES - ME - CNPJ: 04.798.247/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado. O recorrente deixou de impugnar de forma específica os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeira instância para proferir a sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos já apresentados na petição inicial, sem estabelecer relação direta com as razões de decidir da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha a exposição clara e específica das razões pelas quais o recorrente discorda da decisão recorrida, promovendo o contraditório e permitindo o efetivo exame das questões controvertidas pelo órgão julgador.

A apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida não atende ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, configurando vício formal que impede o seu conhecimento.

O mero uso de alegações genéricas e repetição de argumentos apresentados na petição inicial não supre a necessidade de diálogo direto e objetivo com os fundamentos da decisão impugnada, resultando na não observância dos requisitos de admissibilidade recursal.

O não cumprimento do princípio da dialeticidade compromete o contraditório e a ampla defesa, inviabilizando a análise do mérito do recurso pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e não preenche os requisitos de admissibilidade recursal previstos no art. 1.010, II e III, do CPC, resultando no não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JOSÉ DIVINO DE SOUSA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (Dr. Luís Otávio Tonello dos Santos), que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c.c. declaratória de nulidade de registro público c.c. reintegração de posse c.c. reparação de danos morais e materiais c.c. pedido liminar n. 1000152-65.2021.8.11.0017, movida pelo recorrente,
julgou improcedente
o seu pleito exordial, e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Irresignado, aduz o recorrente que:

- é pai do Apelado Rafael e sogro da Apelada Margout;

- filho Rafael sempre morou consigo, desde quando a família chegou em Alto Boa Vista-MT, moravam de aluguel e, em 2002, comprou um lote de terras;

- em 2003 com muito trabalho começou a construir o seu tão sonhado prédio, juntamente com sua esposa, conforme fotos da construção de Id. 48906226 e 48906229;

- foram vários anos até a construção ficar pronta, sendo que no lote, construiu um prédio de 2 andares, com 496 m2 (quatrocentos e noventa e seis metros quadrados), onde estabeleceu sua residência;

- não possui o termo de propriedade definitiva do imóvel, pois aquele tempo o município de Alto Boa Vista, ainda não tinha regularizado os loteamentos;

- é fato notório na cidade de Alto Boa Vista a posse do imóvel era sua, conforme se verá pelo depoimento da testemunha Josiney;

- comprovou que é possuidor/dono do lote e que foi a verdadeira pessoa construiu o prédio;

- os filhos moravam com ele e sua esposa, e que era o chefe da família, o grande provedor daquele lar, que após Rafael casar, sua nora Margout, também passou a morar com a família;

- comprovou a edificação de um supermercado e uma casa de materiais para construção;

Nesses termos, requer a reforma da sentença, para que:

1-)
seja declarada a nulidade da escritura definitiva de compra e venda, o cancelamento da matrícula outorgada a Margout de Menez Pereira e seu respectivo registro R.01-17.906 na matrícula nº 17906, bem como, os demais registro a eles posteriores;

2-)
a requerida Romes da Mota Soares–ME (Imobiliária Vila Real) seja obrigada a outorgar a escritura definitiva de venda e compra em seu favor.

Contrarrazões no id. 221832205. Sem preliminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelo foi interposto com fulcro do art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

Ao proferir a sentença, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, haja vista que não restou provado os fatos alegados pelo autor\apelante

Em suas razões, nota-se que o recorrente simplesmente transcreve, em cópia fiel, os fundamentos insertos na peça inicial e a na impugnação à contestação, juntadas especificamente nos id’s. 221831672 e 221832184, de forma que, inegavelmente, não enfrenta especificamente os fundamentos apreciados na sentença (legalidade da dívida, haja vista que restou demonstrada a contratação) como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Evidencia-se, pois, a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; o recorrente não combate
precisamente
os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à improcedência da ação, mas sim, tece
considerações genéricas, as mesmas já utilizados anteriormente
,
que em nada infirmam a
robustez probatória indicada na sentença ou à sua construção jurídica vigorosa
.

Em verdade, dada a reprodução da tese de defesa, palavras não contextualizadas em grau de recurso foram utilizadas, traduzindo com mais clareza a ausência de combate específico dos fundamentos utilizados pelo Julgador.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever da recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC nºAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1ª Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC nº 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca especificamente a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024